Tribunal: STF
Processo: RHC 205911
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de furto qualificado-privilegiado. Princípio da insignificância. Reiteração. Irrelevância. Particularidades do caso concreto. Mínima ofensividade da conduta e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes. Provimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Marcos Vinicius Magalhaes Rocha, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro João Otávio de Noronha, que negou provimento ao agravo regimental no HC 622.118/MG (evento 29).
    O Recorrente foi condenado à pena definitiva de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto qualificado-privilegiado (art. 155, §§ 1º, 2º e 4º, II e IV, do Código Penal). Substituída a pena corporal por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONSTATAÇÃO DE HABITUALIDADE CRIMINOSA. DELITO PRATICADO POR ESCALADA, ARROMBAMENTO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DECISÃO MANTIDA. 
    1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.
    2. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social.
    3. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu, representada na apuração de diversos crimes patrimoniais por ele cometidos, pois fica evidenciada a reprovabilidade do comportamento.
    4. A prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância.
    5. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.
    6. Agravo regimental desprovido”. 
    No presente writ, sustenta o Recorrente a atipicidade da conduta imputada dada a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Invoca a mínima ofensividade da conduta, inexistência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Alega que ‘a reiteração delitiva não é hábil a afastar a incidência do princípio da insignificância, pois se julga o fato delitivo e não o seu agente’. Requer, no mérito, o reconhecimento da atipicidade da conduta do paciente (evento 35). 
    O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo não provimento do recurso (evento 54). 
    É o relatório. 
    Decido.
    De início, registro que, no julgamento dos HCs 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Naquela oportunidade, fixou-se a tese de que a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. No entanto, registrou- -se ser indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada. 
    In casu, o Paciente foi condenado à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, por ter subtraído 03 (três) garrafas contendo bebida alcoólica, avaliadas em R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) do estabelecimento comerciai “Gambás Gás”.
    O magistrado de primeiro grau afastou a aplicação do princípio da insignificância, pois ’é pessoa conhecida no meio policial pela prática de furtos, motivado pelo sustento de seu vício em drogas. É o que se infere também de sua CAC (ff. 130/132), que demonstra diversas anotações pelo crime em apuração’ (evento 1, fls. 198-205) . 
    O Tribunal de Justiça asseverou que ‘[a] admissão do princípio em questão estimula ademais a reiteração de pequenos delitos, instaurando-se na sociedade verdadeiro sentimento de impunidade, devendo ser evitada ao máximo sua aplicação’ (evento 1, fls. 271-88). 
    Por seu turno, enfatizou o Superior Tribunal de Justiça que ‘inexiste ilegalidade no presente caso, mostrando-se acertado o entendimento do Tribunal de origem, que deixou de aplicar o princípio da insignificância sob o fundamento de que restou verificada a habitualidade criminosa do réu, uma vez que constatado que estão em apuração diversos crimes patrimoniais por ele cometidos, salvo quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias do caso’ (evento 29). 
    A jurisprudência desta Suprema Corte, contudo, orienta compreensão diversa sobre o tema, considerada uma perspectiva conglobante sobre o princípio da insignificância (ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte geral. 11ª ed., rev. e atual., São Paulo: RT, 2015, p. 414-5). 
    É estável a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, ‘a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Além disso, cabe insistir que, ‘No julgamento conjunto dos HCs 123.108, 123.533 e 123.734 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que, no delito de furto simples, a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipia material’ (RHC 140.017/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27.6.2017) (destaquei).
    Nesse sentido, este Supremo Tribunal tem aplicado o princípio da insignificância – ainda que configurada hipótese de reincidência e/ou a reiteração delitiva – em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa, embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, ‘ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente’ (HC 186.374-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.10.2020) (destaquei).
    Essa mesma visão do tema já foi adotada no âmbito da Primeira Turma deste Tribunal, que, ao julgar o RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06.5.2020, reconheceu a incidência do princípio em causa, para anular a condenação penal de acusado, com histórico criminal de reincidência, pelo furto de um carrinho de mão, avaliado em vinte e dois reais (destaquei). Com o mesmo enfoque, destaco os seguintes julgados:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, ‘CAPUT’) – ‘RES FURTIVA’ NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RHC 163.611/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07.10.2020).
    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente” (HC 159.592 AgR, Relator p/ o Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.04.2020 – destaquei).
    Cito, ainda, no mesmo sentido: HC 176.564/SP, de minha relatoria, DJe 01.02.2021; HC 171.037/SP, de minha relatoria, DJe 11.12.2020; HC 192.108/RO, de minha relatoria, DJe 07.12.2020; HC 160.084/MG, de minha relatoria, DJe 27.11.2020; HC 158.979/MG, de minha relatoria, DJe 26.11.2020; HC 137.517/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.02.2018; HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 17.11.2017. 
    No caso concreto, a análise objetiva do fato supostamente delituoso cuja autoria fora atribuída ao paciente – furto de 03 (três) garrafas contendo bebida alcoólica, avaliadas em R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) – revela que a conduta em questão atende os pressupostos reclamados pela jurisprudência desta Corte para efeito de incidência do princípio da insignificância, pois se mostra evidente, na espécie, (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a ausência de periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
    Destaco, ainda, para fins de reconhecimento do crime de bagatela, que a subtração patrimonial em causa, cuja res furtiva foi reintegrada ao patrimônio da vítima, consumou-se sem o emprego de qualquer tipo de violência ou grave ameaça.
    Nesse contexto, não detecto, na conduta praticada pelo apenado, reprovabilidade suficiente a justificar a manutenção do édito condenatório, presente a hipótese do art. 397, inciso III, do CPP. 
    Reitero, por fim, que a jurisprudência estável, no âmbito de ambas as Turmas desta Suprema Corte, têm advertido que a reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, uma vez identificados, como no caso, os vetores conducentes à insignificância da conduta. Nesse sentido: RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; HC 155.920-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello; HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    Ante o exposto, forte nos arts. 21, §1º, 192 e 310 do RISTF, dou provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, para reconhecer a atipicidade material da conduta atribuída ao Recorrente Marcos Vinicius Magalhaes Rocha e, em consequência, absolvê-lo da acusação contra ele formulada nos autos do processo criminal nº 0012802-21.2019.8.13.0521 (TJMG 0521.19.001280-2) do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ponte Nova/MG. 
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora